Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO. DEVER DE COLABORAÇÃO. SISBAJUD. REQUERIMENTO. “TEIMOSINHA”. CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA. OFENSA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual o autor requereu no mesmo dia da publicação de decisão que pontuou que a consulta fora infrutífera a utilização da funcionalidade “TEIMOSINHA” do SISBAjud.
2. No caso, está assentada a contemporaneidade entre a pesquisa formulada pelo Juízo a quo e o pedido autoral, o que, per si, afasta a razoabilidade do pleito de pesquisa e bloqueio de numerários via SISBAJUD, consoante se depreende dos precedentes desta Turma Cível.
3. Agravo de instrumento não provido.